Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-06.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000546-06.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), JOSE PONTES - CPF: 028.131.473-03 (IMPETRANTE), ERICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ENUNCIADO No 11 DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO – ENUNCIADO N° 116 DO FONAJE - SEGURANÇA DENEGADA.

1. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

2.
O Mandado de Segurança tem assento constitucional, nos moldes do
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como
infraconstitucional por meio da Lei 12.016/09 e é utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que não é o caso.

3. O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal
” e o Enunciado n° 116 do FONAJE, “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
”.

4.
Segurança denegada
.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança
contra
ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do
Juizado Especial Cível de Sorriso
, que indeferiu a justiça gratuita à parte promovente
(Pje n.
1011593-37.2022.8.11.0040
).

Nestes autos,

foi indeferida a medida liminar
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

Já o litisconsorte passivo não prestou informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023